Tribunal: TJMT
Processo: 1025348-14.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025348-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BATISTA - CPF: 312.929.332-91 (APELADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BATISTA - CPF: 312.929.332-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO BATISTA (APELADO), IZALEIA MENDONCA BATISTA - CPF: 669.780.092-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS IV DO, CPC/15 – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –– INEFICÁCIA DO ATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO

- SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da Súmula n. 72 do STJ.

A notificação Extrajudicial enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não é instrumento hábil a comprovar a mora do devedor fiduciário, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

Demonstrado que a mora não foi configurada, porquanto não houve notificação extrajudicial válida, em razão do óbito da financiado, situação que inviabiliza a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido e enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025348-14.2023.8.11.0002

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. em direito bancário de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1025348-14.2023.8.11.0002

proposta em face do

ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO BATISTA

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por faltar uma dos requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, considerando que o devedor fiduciário faleceu em momento anterior a propositura da ação.

Recorre a instituição financeira alegando o desacerto da sentença recorrida, sustentando
, em síntese, o não cabimento da extinção do feito, em razão da possibilidade da substituição do requerido falecido pelo seu espólio, responsável pela dívida, ou ainda, pelos herdeiros.

Aduz que

conforme se infere dos autos, o requerido faleceu antes da propositura da presente demanda, sendo que o autor não tinha conhecimento do falecimento do requerido quando distribuiu a ação.

Alega que é obrigação dos herdeiros comunicar aos credores o óbito do devedor, e não o inverso, sendo válida a notificação juntada nos autos e assim a propositura da demanda.

Alega que a ação foi ajuizada cumpridos todos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, uma vez que a mora restou devidamente comprovada, sendo a válida a notificação trazida aos autos.

Registra, ainda, que não restou caracterizado em nenhum momento falta de pressupostos para o válido e regular andamento do processo, considerando que o falecimento do Apelado não impede o andamento do feito, tampouco deve resultar na sua extinção, de modo que r. sentença, deve ser cassada.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, no sentido de determinar o retorno dos autos para que seja determinado o regular andamento do processo.

Contrarrazões ofertadas no id nº 198690246 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão do falecimento do requerido antes do ajuizamento da ação.

Extrai-se dos autos que
em 28/11/2020, as partes celebraram Contrato de Financiamento n° 20033869610 1

por meio do qual foi concedido um empréstimo ao devedor fiduciário, a ser pago em 60 parcelas de R$ 700,22 ( setecentos reais e vinte e dois centavos ), a primeira com vencimento em 12/01/2021 , com a garantia de alienação fiduciária do veículo marca FIAT , modelo PALIO CELEBRATION 1. , ano fab./mod. 2015 / 2015 , combustível GASOLINA , cor BRANCA , chassi 9BD17122ZG7574666 , placa BAE9H04 , RENAVAM 001073247616 .

A liminar fora deferida (ID 124345578), ocasião em que o veículo fora apreendido, conforme é possível depreender da certidão de ID 128330899 e auto de busca e apreensão de ID 128330903.

O Espólio de Paulo Sérgio Batista, representado pela meeira e inventariante, Izaléia Mendonça Batista, veio aos autos apresentar manifestação, conforme ID 128122412, informando o falecimento do requerido (certidão de óbito – ID 128122429 – pág. 28).

Instado a manifestar-se, o autor pugnou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo Espólio de Paulo Sérgio Batista, com o julgamento procedente da presente demanda (ID 130061702).

A demanda foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, (id n
º 181030268)
por entender o sentenciante pela falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante do falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação.

Sabe-se que a abertura da sucessão se dá com a morte, com a imediata transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, tal como prevê o art. 1.784 do Código Civil: "
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

Quando a parte falece no curso do processo, é cabível a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que dispõe:

"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

No entanto, no caso dos autos, observa-se que o requerido Paulo Sergio Batista já era falecido quando ajuizada a ação, já que seu falecimento ocorreu em

23/06/2021, conforme a certidão de óbito constante no id nº

128122429 e a ação foi proposta em
24/07/2023 (id nº 198690201).

Em situações como esta, em que o óbito do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110, do CPC, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma, não há falar em regular processamento do feito, com a habilitação do espólio ou herdeiros, porquanto a sucessão processual só é possível quando o falecimento se der no curso do feito, o que, no caso, não ocorreu.

Nessa linha:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Necessidade. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. Impossibilidade de habilitação pelo seu espólio ou seus sucessores. Sucessão processual somente pode ocorrer quando o falecimento se der no curso do feito, o que não ocorreu no caso dos autos.
Hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Decisão mantida, mas por outro fundamento. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 069142-71.2012.8.26.0002 – 28ª Câmara de Direito Privado – Relatora Berenice Marcondes Cesar – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. Contrato de financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário.
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. Notícia de falecimento do demandado antes do ajuizamento, sem a regularização do polo passivo, com sucessivos pedidos de suspensão e arquivamento dos autos
. SENTENÇA de extinção sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II, III e IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que visa à anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem.
EXAME: ajuizamento da Ação em data posterior ao falecimento do requerido. Ausência de capacidade processual do demandado. Extinção que deve ser mantida por ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP – Apelação 0005483-85.2012.8.26.0197 – 27ª Câmara de Direito Privado – Relator Francisco Morato – j. 30.08.2019 – p. 30.08.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVADA/O NOS AUTOS VÁLIDA/O NOTIFICAÇÃO/PROTESTO. DEVEDOR FALECIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO
.
Notificação/protesto realizado(s) quando o devedor já era falecido. Invalidade do(s) ato(s). Extinção da ação de busca e apreensão - art. 485, inc. IV, do CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 70081998882, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 25-07-2019)

Ademais, c
omo é sabido, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ocorre que, no caso concreto, a notificação para efeito de constituição em mora do devedor fiduciário ocorreu depois do seu óbito, ou seja,
à época da notificação o devedor já havia falecido, porquanto o óbito do requerido se concretizou na data de

23/06/2021

(id

n.º 181030265 – autos de origem), enquanto que a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, ocorreu posteriormente ao seu falecimento (id

n.º

198690210).

Assim é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.513.635 - MG (2015/0028084-9) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADOS : GEOVANE CLÁUDIO GUIMARÃES GIULIO ALVARENGA REALE E OUTRO(S) RECORRIDO : KELVER GUIMARÃES COUTO REPR. POR : ELLIMAR GUIMARÃES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 72/STJ. 2. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl.167): (...) O recurso não merece prosperar. A presente discussão resume-se à configuração da mora, requisito necessário para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em conformidade com os ditames da Súmula 72/STJ:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
. O acórdão recorrido, acerca da presente questão, asseverou (e-STJ, fl. 169):
No presente caso, conforme se infere da certidão de óbito de fl. 65 com a notificação extrajudicial de fl. 14, esta se realizou em 11 de janeiro de 2009, ou seja,
após a morte do devedor
, ocorrida em 14 de novembro de 2008
. Uma vez que a existência da pessoa natural termina com a morte, no presente caso, tem-se como inexistente a referida notificação extrajudicial, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. Diante disso, ausente a notificação extrajudicial, a qual deveria ter por destinatário o herdeiro do falecido, no caso K. G. C. Representado por sua mãe E.G.S., não há que se alterar a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos doart. 267, IV e VI, do Código de Processo Civil. O entendimento que se solidificou nesta Corte Superior, interpretando o §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, é no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão. (...) Portanto, a alegação da recorrente de que a citação válida do sucessor do devedor falecido é, por si só, suficiente para a comprovação da constituição em mora, como requisitado pela legislação especial, não merece guarida. Com efeito, a remansosa jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a constituição em mora é pré-requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inafastável, no caso em tela, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. Diante do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 12 de junho de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 04/08/2015)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 44.202 - MG (2011/0118004-6) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : CONSÓRCIO NACIONAL EMBRACON LTDA ADVOGADO : VANESSA DE SOUZA FIDELIS E OUTRO(S) AGRAVADO : BENEDITA APARECIDA DE ALMEIDA ADVOGADO : SOLANGE DINIZ JUNQUEIRA CUNHA - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão (...) Não merece reforma a decisão agravada. Com efeito, quanto à configuração da mora, o acórdão recorrido, contra o qual não foram opostos embargos de declaração, consignou: A presente ação de busca e apreensão foi distribuída em 16/03/2006, estando a petição inicial instruía com a comprovação de que a notificação extrajudicial (fls. 13/14) foi entregue no endereço indicado no contrato em 26/08/2005 (fl. 13).
Todavia, verifica-se que o devedor havia falecido em 11/02/2005 (fI. 67), razão pela qual a notificação revela-se ato inexistente.
A despeito da busca e apreensão, discorre o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 que "o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor". O artigo 2º do mesmo diploma registra que "a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e pode ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos". Assim, diante da inexistência da comprovação da mora, há que se considerar tal fato como óbice ao manejo da ação de busca e apreensão, impondo-se o indeferimento do pleito inicial, por ausência de pressuposto de procedibilidade. Ressalto que esta Corte tem entendimento sumulado de que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72/STJ), além de ser antiga e consolidada a jurisprudência no sentido de que a notificação do devedor, realizada por meio de Cartório de Títulos, é indispensável à comprovação da mora como pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, não bastando para tanto a citação válida do sucessor do devedor falecido. Nesse sentido, confiram-se: (...) Incidência, pois, da Súmula 83/STJ, bem aplicada pela origem.Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de novembro de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 09/12/2015);

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 850.347 - PR (2016/0020097-0) RELATOR: MINISTRO RESPONSÁVEL PELO NURER DA 2ª SEÇÃO AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ADVOGADOS: ALEXANDRE NELSON FERRAZ VALERIA CARAMURU CICARELLI E OUTRO (S) AGRAVADO: MARIA APARECIDA DENIZ ADVOGADOS: FHRANCIELLI SEARA MEDEIRO SANDRO ROGERIO PASSOS E OUTRO (S) DECISÃO O presente recurso especial não merece seguimento. Inicialmente, mister assinalar que a jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica no sentido de que "na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, Dje 11/10/2013). Este Superior Tribunal de Justiça entende, ainda que "apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora" (AgRg no AREsp 473.118/RS, 4ª Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 11/06/2014) In casu, a eg. Corte estadual consignou que, no caso concreto, "
o protesto de título não atingiu o fim colimado, porque levado a efeito quando o apelado já era falecido, conforme comprova a certidão de óbito
" (fl. 311, e-STJ). Ora, a conclusão que se extrai do acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte de Justiça, e, para que se conclua em sentido diverso, far-se-ia necessário o compulsar do conjunto fático-probatório, expediente, este, vedado à esta eg. Corte Superior de Justiça, ante o óbice constante do enunciado sumular n. 7/STJ. Nesse sentido (g.n.): (...)Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, inciso II, alínea b, do CPC, c/c art. 1º da Resolução STJ n.º 17/2013, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial.P. e I. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2016. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Ministro designado (Portaria n. 435/STJ de 20/08/2014)(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 25/02/2016)

Como se vê, com razão a sentença recorrida, porque não estão preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão, porquanto não houve notificação válida e regular.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito.

2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito.

3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116.

4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I - A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA NOTIFICAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA. A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor é inexistente em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização. A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e regular do processo ensejando a extinção do feito nos termos do art. 267, IV do Código de Processo Civil/73.' (TJMG, AC: 10209140020899001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/7/2017)

Ressalta-se, como a finalidade de se comprovar a mora é evitar que o devedor venha a ser surpreendido com a subtração repentina do bem dado em garantia, sem que antes seja inequivocamente cientificado, o falecimento anterior a tal providência caracteriza ausência de pressuposto específico da busca e apreensão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização. “A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018). Fixada em quantum exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (N.U 1005240-85.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Esse também é o entendimento do STJ, ao decidir no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1407394 – DF (2018/0316219-4)m em decisão proferida em 29.10.2020
“O Tribunal de origem afastou a sucessão processual, com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 312): No caso, não se cogita da hipótese de sucessão voluntária, pois o falecimento do réu ocorreu em 22/5/2015, antes da primeira tentativa de entrega da notificação extrajudicial (25/5/2015 - fl. 33), e da propositura da demanda, ocorrida em 18/12/2015. Isto é, a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, e a tentativa de constituição em mora do devedor não se mostrou eficaz porque levada a efeito após o óbito do réu. Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Como se depreende o acórdão recorrido, ao manter a sentença de extinção do processo, consignou expressamente que o ora agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra pessoa já falecida, que não é parte da relação jurídica em comento, o que configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Nessa linha de intelecção, conclui-se, por inferência racional, que a ultimação do
falecimento do devedor
, em momento
anterior à concretização da notificação extrajudicial
,
compromete a validade
do procedimento
de constituição em mora
do devedor e produz, como consequência direta, a extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse modo, deve o credor fiduciário/apelante recorrer aos meios legais previstos no ordenamento jurídico para o recebimento do seu crédito.

Assim, a r. sentença deve ser mantida, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024